Tribunal: TJMT
Processo: 1018194-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018194-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (AGRAVANTE), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA DOS IMÓVEIS OBJETO DAS MATRÍCULAS N. 4.975 DO CRI DE TAPERA/RS e 1.849 DO CRI DE SALTO DO JACUÍ-RS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE OS IMÓVEIS SE LOCALIZAM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 47, “CAPUT” DO CPC - VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese o entendimento de que a existência de garantia hipotecária dos imóveis, por si só, não impede a penhora e a averbação nas respectivas matrículas, ressaltando-se o direito de preferência do credor hipotecário; em que pese a plausibilidade da tese de eventual valorização do bem; e, ainda, de inexistência de outros bens para a garantia do crédito do Agravante, e, por fim, que a medida vindicada tem o condão de proteger interesses de terceiros, nos termos do artigo 47, “caput” do CPC, equivalente ao artigo 95 do CPC/1973, é competente para efetivar penhora em imóvel o foro em que o bem se localiza.

Ainda para fins de prequestionamento,
inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por
AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
,

em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018194-82.2022.8.11.0000, por unanimidade, em consonância com o parecer,
DESPROVEU O AGRAVO,
mantendo-se a decisão
nos
autos n.o
1000381-92.2017.8.11.0040
- AÇÃO MONITÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
promovida em face de
EDSON GUSTAVO STARLICK,
indeferiu o pedido de penhora dos imóveis objeto das Matrículas 4.975 do CRI de Tapera-RS e 1.849 do CRI de Salto do Jacuí/RS.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é contraditório, “(...) pois
analisa a competência territorial para decidir sobre assuntos envolvendo a penhora à luz do art. 47 do Código de Processo Civil e não com base no disposto no art. 845, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil”.

Diz que “(...)
O art. 47, caput, do Código de Processo Civil, determina que para ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é competente o foro de situação da coisa; ou seja, para INTERPOSIÇÃO de ações envolvendo direito real sobre bem imóvel, a comarca competente é do foro da coisa. Contudo, o presente caso é AÇÃO MONITÓRIA, atualmente em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ou seja, a regra prevista no art. 47 do Código de Processo Civil não é aplicável a este caso, pois não estamos diante de ação envolvendo direito real sobre bem imóvel”. E “(...) Tendo em vista que o processo está em fase de penhora, são aplicáveis as normas processuais atinentes a essa etapa processual”, nos termos do artigo 845, § 1o do CPC.

Assevera que “(...) consta nos autos da execução, onde as penhoras já foram realizadas por termo nos autos, a competência no caso em tela para dirimir questões atinentes à penhora e aos atos expropriatórios subsequentes é do JUÍZO DA EXECUÇÃO e não do Juízo do lugar onde se localizam os bens penhorados”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento destes embargos declaratórios, ocasião em que – como decorrência lógica necessária – sejam procedidas as adequações no decidido, para eliminar a contradição ora apontada, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento em epígrafe, para reformar a Decisão agravada e deferir o pedido da agravante de ordem judicial para registro da penhora nas matrículas n. 4.975, do Cartório de Registro de Imóveis de Tapera-RS, e n. 1.849, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Jacuí-RS, confirmando a Decisão liminar anteriormente deferida neste agravo”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos
por
AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
,

em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018194-82.2022.8.11.0000, por unanimidade, em consonância com o parecer,
DESPROVEU O AGRAVO,
mantendo-se a decisão
nos
autos n.o
1000381-92.2017.8.11.0040
- AÇÃO MONITÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
promovida em face de
EDSON GUSTAVO STARLICK,
indeferiu o pedido de penhora dos imóveis objeto das Matrículas 4.975 do CRI de Tapera-RS e 1.849 do CRI de Salto do Jacuí/RS.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA DOS IMÓVEIS OBJETO DAS MATRÍCULAS N. 4.975 DO CRI DE TAPERA/RS e 1.849 DO CRI DE SALTO DO JACUÍ-RS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE OS IMÓVEIS SE LOCALIZAM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 47, “CAPUT” DO CPC - VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese o entendimento de que a existência de garantia hipotecária dos imóveis, por si só, não impede a penhora e a averbação nas respectivas matrículas, ressaltando-se o direito de preferência do credor hipotecário; em que pese a plausibilidade da tese de eventual valorização do bem; e, ainda, de inexistência de outros bens para a garantia do crédito do Agravante, e, por fim, que a medida vindicada tem o condão de proteger interesses de terceiros, nos termos do artigo 47, “caput” do CPC, equivalente ao artigo 95 do CPC/1973, é competente para efetivar penhora em imóvel o foro em que o bem se localiza”.

Pois bem.

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se há ou não vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Ou seja, se deve ser mantido ou não o acórdão recorrido.

Dentro desse viés, posiciono-me pela ausência do vício apontado; mas sim tentativa de rediscussão do julgado, pois ficou claro no acórdão combatido que:

“(...)
apesar da existência de garantia hipotecária dos imóveis, por si só, não impedir a penhora e a averbação nas respectivas matrículas, ressaltando-se o direito de preferência do credor hipotecário; e também da plausibilidade da tese de eventual valorização do bem; e, ainda, de inexistência de outros bens para a garantia do crédito do Agravante, e, por fim, que a medida vindicada tem o condão de proteger interesses de terceiros; é fato que a penhora do bem imóvel é, em regra, procedida no local em que os imóveis se localizam.

Diante disso, não há como desqualificar a decisão recorrida, a qual manifestou incompetência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANÁLISE PREJUDICADA - FORO DE COMPETÊNCIA - CRITÉRIO - TERRITORIALIDADE - LUGAR DO IMÓVEL. Declinada a competência, a questão relativa ao reforço da penhora deverá ser suscitada perante o juízo competente para apreciar o feito. Não pode o Juízo incompetente decidir a pretensão vindicada. Não havendo no contrato foro de eleição, deve ser aplicada a regra da competência territorial, nos moldes do artigo 95, do CPC. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.759540-9/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2011, publicação da súmula em 29/04/2011)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE.
A competência para julgar processo de embargos de terceiro, visando a desconstituição de penhora, é do juízo deprecado, onde o ato foi praticado, salvo se por indicação do juízo deprecante.

A penhora de bem imóvel, por regra geral, é feita no local de sua situação.
A competência territorial é relativa e, por conseqüência, não pode ser declinada de ofício. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.428501-8/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 11/03/2004, publicação da súmula em 07/04/2004)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE.
A competência para julgar processo de embargos de terceiro, visando a desconstituição de penhora, é do juízo deprecado, onde o ato foi praticado, salvo se por indicação do juízo deprecante.

A penhora de bem imóvel, por regra geral, é feita no local de sua situação.
A competência territorial é relativa e, por conseqüência, não pode ser declinada de ofício. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.428501-8/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 11/03/2004, publicação da súmula em 07/04/2004)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANÁLISE PREJUDICADA - FORO DE COMPETÊNCIA - CRITÉRIO - TERRITORIALIDADE - LUGAR DO IMÓVEL. Declinada a competência, a questão relativa ao reforço da penhora deverá ser suscitada perante o juízo competente para apreciar o feito. Não pode o Juízo incompetente decidir a pretensão vindicada. Não havendo no contrato foro de eleição, deve ser aplicada a regra da competência territorial, nos moldes do artigo 95, do CPC. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.759540-9/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2011, publicação da súmula em 29/04/2011)”

Com esses apontamentos, deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos do artigo 47, “caput” do CPC/2015, equivalente ao artigo 95 do CPC/1973, a qual transcrevo em parte:

“(...) A despeito das razões invocadas pelo credora,
INDEFIRO
o pedido que consta do item “a” da petição de id. 74566999, uma vez que extrapola a competência deste Juízo, devendo ser levado ao conhecimento dos Juízes Corregedores dos Cartórios de Registros de Imóveis de Arroio Tigre/RS e Tapera/RS. Sendo assim, concedo ao credor o prazo de 15 (quinze) dias para noticiar neste autos a solução da pendência quanto ao registro das penhoras”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando a liminar por mim anteriormente deferida neste agravo”.

Com esses apontamentos, não considero que foi aviltado o disposto no artigo 1.022 do CPC.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos de declaração.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024